Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS GARANTIDORES DA EXECUTADA JUNTO À ANS. AUSÊNCIA DE SALDO EXCEDENTE. CONSTRIÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão exarada pelo juízo a quo que indeferiu a penhora dos ativos garantidores da parte executada/agravada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
2. Não obstante a exequente/agravante defender a penhora dos valores depositados junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em nome da parte ora recorrida, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além de inexistir saldo excedente dos ativos garantidores junto à supramencionada agência, a penhora de 1/3 do valor depositado como garantia junto à ANS para o custeio do procedimento cirúrgico de somente um dos beneficiários poderá comprometer uma coletividade de beneficiários e à rede credenciada, como bem destacou o juízo a quo na r. decisão agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.